Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718995-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMIRES DAMASCENO DE OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 44840616 o processo principal foi sentenciado (id 147721490 - Proc. 0705415-64.2022.8.07.0006). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator